Tribunal: TJSP
Processo: 2141541-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser arbitrados em percentual do proveito econômico obtido. Honorários arbitrados em 10% da redução da execução. Recurso provido.